Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-56.2022.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001728-56.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DIEGO XAVIER LOURENCO - CPF: 057.308.351-75 (RECORRIDO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3299-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1001728-56.2022.8.11.0018 - Juizado Especial Cível da Comarca de Juara - MT.

RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S/A.

SERASA S.A.

RECORRIDO: DIEGO XAVIER LOURENÇO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO ACORDO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDOR AFASTADA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Se comprovada a ausência de culpa da empresa credora na realização da inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, ante a ausência de adimplemento total do débito, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa pela inscrição cadastral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
(R$ 2.403,74 – 18/07/2022)
“
sub judice”
, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
decorrente da inscrição indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais das recorrentes BANCO DO BRASIL S/A e SERASA S.A.

1.
Da ausência de responsabilidade civil – Da ausência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações das partes recorrentes e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da recorrente BANCO DO BRASIL S/A e SERASA S.A.

1.1.

Da ausência de responsabilidade civil
– Da ausência de provas do alegado dano moral.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal das partes recorrentes, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente,
acerca do adimplemento total do débito positivado
,
ante a ausência de comprovação total do acordo de renegociação dos débitos, o que ensejou a referida negativação,
motivo pelo qual, penso que o mesmo agiu em exercício regular de direito ao inscrever o nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na realização da inscrição cadastral questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

1.2.

Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHES PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos da inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixando de condenar as partes recorrentes, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023